Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. MÉRITO. AFASTAMENTO DE SÓCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).
3. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta ao agravado, com a resposta ao recurso, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento. Situação fática em que as contrarrazões do agravado representaram a primeira manifestação da parte no processo diante da ausência de prévia citação na origem.
4. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Havendo indícios de graves irregularidades praticadas pelo réu/agravado, como a prestação de imóvel da sociedade em garantia de dívida particular e confissão de dívida de terceiros em detrimento da pessoa jurídica, justifica-se o seu afastamento da administração da sociedade. Inteligência dos arts. 49-A c/c 1.011 e 1.017 do CC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.